Tribunal: TJSP
Processo: 1116070-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1a FASE. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Parte ré que alega inadequação da via eleita, prescrição da cobrança de aluguel e existência de contrato verbal de comodato. PREVENÇÃO. Partes que litigam em Ação de Extinção de Condomínio, julgada pela C. 6a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.